Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL PROTOCOLIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL.

I – A petição inicial dos embargos à execução foi protocolizada nos autos da execução, sem observar o disposto no art. 914, §1o, do CPC.

II – Tratando-se de vício sanável, incumbe ao Juiz conferir prazo à parte para que possa corrigi-lo, com a distribuição dos embargos à execução na forma prescrita em lei, arts. 139, inc. IX, e 283, ambos do CPC.

III – Agravo de instrumento provido.